Tribunal: TJSP
Processo: 2061426-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pretensão à revogação da assistência judiciária para fins de recebimento de honorários sucumbenciais. Transação que foi celebrada entre as partes após a concessão do benefício, com previsão expressa de aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. Alteração da situação de hipossuficiência não comprovada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.